Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700508-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVA AGRAVADO: ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de gratuidade de justiça executado, porém consignou que o benefício não alcança as verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento, nos seguintes termos: “As partes não chagaram a acordo. Não há notícia do pagamento espontâneo do débito, tendo o termo final ocorrido em 16/09/2025. Nestes termos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da obrigação, assim como multa de 10%, sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1o do CPC. O devedor junta extratos bancários e requer a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Embora a declaração firmada pela parte goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada mediante análise das circunstâncias do caso concreto, que podem evidenciar a capacidade financeira para suportar os encargos do processo. No presente caso, verifica-se que a parte devedora aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos (R$ 7.590,00, em 2025), o que, à luz da jurisprudência consolidada, é compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao requerido, nos termos do artigo 98 do CPC. Proceda-se à devida anotação. Ressalto que o benefício não tem efeito sobre as verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento. No entanto, suspendo a exigibilidade em relação aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, considerando que o pedido para a concessão do benefício foi apresentado dentro do prazo para impugnação. Por consequência, rejeito a impugnação da parte credora ao pedido de gratuidade de justiça ora atendido. A parte credora deverá refazer os cálculos para exclusão dos honorários advocatícios fixados para o presente incidente. Após, retornem os autos conclusos para início dos atos de execução.” Em suas razões, o agravante alega que, uma vez deferida a gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade deveria alcançar todas as verbas de sucumbência, inclusive aquelas fixadas na fase de conhecimento. Sustenta que o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil não estabelece distinção quanto ao momento da constituição das verbas sucumbenciais, defendendo que a manutenção da exigibilidade dos honorários fixados anteriormente viola a legislação federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o prosseguimento da execução acarreta risco de dano grave e irreparável à sua subsistência, diante de sua alegada hipossuficiência financeira já reconhecida pelo juízo de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se a concessão da gratuidade de justiça em cumprimento de sentença abrange também as verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o benefício da gratuidade de justiça é regulado pelo art. 98, §3o, do CPC, que não isenta o devedor, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade da dívida: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” A suspensão prevista na lei de regência tem efeitos prospectivos, de sorte que não alcança eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento. 2. Sobre o excesso de execução, pela inclusão de valores não contidos no acordo, verifica-se que a quantia decorre da própria convenção existente entre as partes, que previa, na hipótese de inadimplemento, a atualização do montante. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942988, 0726322-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)” No caso em exame, a gratuidade de justiça foi requerida e deferida apenas em sede de cumprimento de sentença, quando já havia transitado em julgado a sentença que condenou o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Assim, em cognição sumária, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não abrange as despesas processuais e verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w